Tribunal: TJDFT
Processo: 0708488-92.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708488-92.2018.8.07.0003 RECORRENTE: LEILIANE DE OLIVEIRA SOUSA RECORRIDO: CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. REGIME ESPECIAL DOMICILIAR. ENSINO SUPERIOR. ABONO DE FALTAS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RAZOABILIDADE DA NORMA. 1. Não cabe ao Poder Judiciário se envolver na gestão de administração universitária, exceto nas hipóteses de violação de princípios constitucionais ou dispositivos legais, privilegiando os princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade da norma. 2. O Decreto-Lei no 1.044/69 trata da concessão de regime especial aos alunos que necessitam de algum tipo de tratamento. 3. Atenta aos princípios da dignidade da pessoa humana, da isonomia e da razoabilidade, sem valorizar o aluno faltoso, e por se tratar de aluna em tratamento de doenças graves, não haverá prejuízo em dar-lhe nova chance para apresentar o trabalho proposto e abonar as faltas. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar seja aplicado novo trabalho e excluir a matéria que exigia a presença física. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o e 3o, ambos do Decreto-Lei 1.044/1969, sustentando ter sido reprovada por falta em duas matérias de seu curso superior enquanto estava em regime especial domiciliar para tratamento de doença; b) artigo 492 do Código de Processo Civil, apontando julgamento extra petita. Em adição, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, aduz que o julgamento foi omisso quanto a diversas questões suscitadas em embargos de declaração, encerrando negativa de prestação jurisdicional. Colaciona e-mail interno da recorrida, capturas de tela do sistema pessoal do aluno junto à recorrida e fotos de seu histórico escolar, tudo para comprovar vício na prestação do serviço e falta do dever de informação. Requer a repetição do indébito, pois a recorrida teria recebido o valor das mensalidades em duplicidade, por pagamento feito por meio de empresa de cobrança e pelo FIES. Pugna pela condenação da requerida ao pagamento de danos morais e multa por litigância de má-fé, bem como a inversão do ônus da prova. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Any Ávila Assunção, (OAB/DF 7.750) e Marcelo José Rodrigues de Barros Holanda (OAB/DF 44.916). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 2o e 3o, ambos do Decreto-Lei 1.044/1969, bem como 492 do Código de Processo Civil. Isso porque tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto às demais teses recursais, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações da recorrida sejam realizadas em nome dos advogados Any Ávila Assunção, (OAB/DF 7.750) e Marcelo José Rodrigues de Barros Holanda (OAB/DF 44.916). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009